Tribunal: STF
Processo: HC 235541
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que o impetrante aponta, como órgão coator, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, considerado o não conhecimento de pedido de revisão criminal.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 22/02/2022, após o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conhecer do Agravo em Recurso Especial nº 2.040.802/MS.



    3. A defesa, inconformada, protocolou o citado pedido de revisão criminal (processo nº 1410679-64.2023.8.12.0000), o qual não foi conhecido, consoante acórdão prolatado pela 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 28/07/2023 (e-doc. 9, p. 31). 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, a inadequação do regime de cumprimento de pena imposto ao paciente. Destaca não estar a associação para o tráfico incluída no rol de crimes hediondos. Aponta a inexistência de prova do vínculo associativo, indispensável à configuração do delito. Salienta cabível regime de cumprimento mais brando.



    5. Requer, em âmbito liminar, seja permitido ao paciente aguardar o julgamento deste writ em liberdade. No mérito, busca o estabelecimento de regime de cumprimento diverso do fechado.



    6. Esta impetração foi distribuída por prevenção, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 225.214/MS, ao qual neguei seguimento em 27/04/2023, uma vez voltado contra decisão pela qual o Ministro Presidente do STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.040.802/MS. Na ocasião, assentei a inexistência de pronunciamento colegiado do STJ, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Destaquei, ainda, que no mencionado ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    É o relatório.



     



    Decido.



    7. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência do STF. O impetrante insurge-se contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante o qual não conheceu de pedido de revisão criminal. Observa-se, conforme informado pelo próprio impetrante, que o pedido revisional foi protocolado após a decisão do STJ no Agravo em Recurso Especial nº 2.040.802/MS, inexistindo notícia de que a Corte Superior tenha proferido manifestação a respeito do ato atacado neste Habeas Corpus. 



    8. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    9. Como se vê, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, o qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.040.802/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação protocolada pela defesa. Recurso especial não foi admitido, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante destaca não estar a associação para o tráfico incluída no rol de crimes hediondos. Aponta a inexistência de prova do vínculo associativo, indispensável à configuração do delito. Salienta cabível regime de cumprimento mais brando. Por fim, aduz desnecessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes os requisitos autorizadores. 



    5. Requer a revogação da prisão e o estabelecimento de regime de cumprimento diverso do fechado.



    6. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 22/02/2022.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 22/02/2022, sendo formalizada a impetração em 24/02/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator